Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733529-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIVERSA, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 70834365. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator